Tribunal: TJSP
Processo: 1098745-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Condomínio. Ação de consignação em pagamento.
As atas que instruíram a exordial demonstram que as despesas questionadas pela apelante foram aprovadas pelos condôminos em assembleia. Diante disso, fica claro que a discordância do condomínio apelado em receber valor inferior ao rateio estabelecido pela coletividade condominial foi legítima, com fundamento no disposto nos arts. 313 e 314 do CC.

Ementa:
Condomínio. Ação de consignação em pagamento.
As atas que instruíram a exordial demonstram que as despesas questionadas pela apelante foram aprovadas pelos condôminos em assembleia. Diante disso, fica claro que a discordância do condomínio apelado em receber valor inferior ao rateio estabelecido pela coletividade condominial foi legítima, com fundamento no disposto nos arts. 313 e 314 do CC. Improcedência mantida.
Recurso improvido.